Tribunal: TJES
Processo: 0000266-87.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000266-87.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXSANDRA MARIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRA MARIANO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou a ré pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput, do CP
, fixando-lhe a
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial aberto.

Em suas razões recursais às fls. 195/199, busca a reforma da sentença pretendendo a aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões ministeriais desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça também pelo não provimento do recurso.

Eis o breve relatório.

À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam os autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRA MARIANO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou a ré pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput, do CP
, fixando-lhe a
pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multa. Por fim, fixou o regime inicial aberto.

Em suas razões recursais às fls. 195/199, busca a reforma da sentença pretendendo a aplicação do princípio da insignificância.

Contrarrazões ministeriais desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Consta da denúncia que no dia

“
[...] no dia 22 de dezembro de 2016, por volta do meio dia, a denunciada, acima qualificada, subtraiu frascos de desodorante, frascos de xampu, frascos de sabonete líquido, pacote de absorvente e frascos de cremes para pele do estabelecimento comercial do Supermercado Faé, localizado no Bairro, em Vila Velha/ES.

Emerge dos autos que a denunciada se dirigiu ao supermercado para efetuar a troca de alguns produtos, tendo os deixado na recepção. Enquanto os funcionários avaliavam os produtos, a denunciada ingressou no estabelecimento e subtraiu os produtos e os ocultou em sua bolsa. Em seguida, a denunciada saiu da loja sem efetuar o pagamento dos produtos.

Um dos fiscais do estabelecimento percebeu a ação da denunciada e a abordou do lado de fora do supermercado. Em seguida apreendeu os produtos subtraídos que estavam em poder da denunciada. [...]”

Pois bem.
Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese, os produtos furtados representam a quantia R$ 140,00 (cento e quarenta reais), de modo que, apesar de superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, é evidente o valor inexpressivo da
res furtiva
e
o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Ademais, a ré ostenta apenas uma condenação por crime posterior ao furto (tráfico de drogas), não sendo, portanto, reincidente nestes autos.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. COMPETÊNCIA PARA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. ANTECEDENTES. UM PROCESSO EM CURSO POR CRIME POSTERIOR. REITERAÇÃO CRIMINOSA NÃO CONFIGURADA. VALOR DOS BENS FURTADOS. ESTABELECIMENTO COMERCIAL.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Compete ao STJ o exame da admissibilidade do recurso especial independentemente do juízo prévio realizado pelo Tribunal de origem.
2. São irrelevantes para apurar a contumácia delitiva do réu os fatos
posteriores
à conduta objeto dos autos.
3. Revela-se de escassa ofensividade penal o furto em desfavor de estabelecimento comercial de oito chocolates e três frascos de hidratante. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 862.753/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

Desta forma, entendo que eventual sanção revela-se flagrantemente desproporcional com o ato praticado, sendo socialmente irrelevante a intervenção penal.

Como visto, o valor econômico da
res furtiva
é realmente pequeno e, portanto, incapaz de gerar repercussão no patrimônio da vítima, que trata-se de um estabelecimento comercial. Ademais, os objetos furtados foram restituídos ao ofendido, sendo o caso de aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da atipicidade da conduta.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para absolver a ré da imputação prevista no art. 155, caput, do CP, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP.

É como
voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE.
VALOR INEXPRESSIVO. RÉ PRIMÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta não só a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Na hipótese, os produtos furtados representam a quantia R$ 140,00 (cento e quarenta reais), de modo que, apesar de superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, é evidente o valor inexpressivo da
res furtiva
e
o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ademais, a ré ostenta apenas uma condenação por crime posterior ao furto (tráfico de drogas), não sendo, portanto, reincidente nestes autos.

2. O valor econômico da
res furtiva
é realmente pequeno e, portanto, incapaz de gerar repercussão no patrimônio da vítima, que trata-se de um estabelecimento comercial. Ademais, os objetos furtados foram restituídos ao ofendido, sendo o caso de aplicação do princípio da insignificância e reconhecimento da atipicidade da conduta.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.